Tribunal: TJBA
Processo: 8061324-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061324-02.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros Advogado(s): IGOR MACEDO FACO APELADO: TAISE LOPES DA TRINDADE e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PARTO DE EMERGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde e hospital contra sentença que os condenou, solidariamente, à restituição em dobro de valores pagos por parto emergencial e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura do procedimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em definir: (i) a legitimidade passiva do hospital credenciado; (ii) a obrigatoriedade de cobertura de parto de emergência por plano de saúde sem cobertura obstétrica regular; e (iii) a configuração de danos materiais e morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O hospital que integra a rede credenciada da operadora de saúde é parte legítima para responder por falhas na prestação do serviço, em razão da responsabilidade solidária estabelecida na cadeia de consumo (CDC, arts. 7.º, parágrafo único, e 14). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. É obrigatória a cobertura de atendimento de emergência, incluindo o parto, quando houver risco à vida ou à integridade física da paciente, nos termos do art. 35-C, inc. I, da Lei n.º 9.656/98. A recusa de cobertura em tal situação é prática abusiva, ainda que o contrato não preveja cobertura obstétrica regular. 5. A negativa indevida de cobertura de procedimento médico emergencial configura dano moral in re ipsa, que prescinde da comprovação do abalo psicológico. O valor pago pelo consumidor em razão da recusa deve ser restituído em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, se não comprovado erro justificável. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Tese de julgamento: "1. O hospital credenciado da operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7.º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. É obrigatória a cobertura de atendimento de emergência, incluindo parto, quando houver risco à vida ou à integridade física da paciente, independentemente de limitações contratuais quanto à obstetrícia, conforme o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98. 3. A negativa indevida de cobertura de procedimento médico emergencial configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo psicológico, e enseja restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, se não comprovado erro justificável." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7.º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; Lei n.º 9.656/1998, art. 35-C, I; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.102.544/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3.ª Turma, j. 13.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8061324-02.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A. e ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA e como apelados TAISE LOPES DA TRINDADE e RENATO DE ALMEIDA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23